Tribunal: TJBA
Processo: 8112568-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112568-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: HDI GLOBAL SEGUROS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO CESAR PERES, MARIA AMELIA SARAIVA

APELADOS: HDI GLOBAL SEGUROS S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CESAR PERES, MARIA AMELIA SARAIVA, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AUTOCOMPOSIÇÃO. INCLUSÃO DE TERCEIRO COMO BENEFICIÁRIO. RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de Ação de Ressarcimento de Danos por Sub-rogação, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e deixou de homologar acordo celebrado entre as partes e denunciada, sob alegação de impossibilidade jurídica, decorrente da menção a terceiro não signatário e da existência de cláusula com repercussão penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

D
efinir se há nulidade processual por ausência de intimação dos Advogados da denunciada; e estabelecer se é válida a recusa de homologação de acordo judicial que inclui terceiro como beneficiário da quitação e contém cláusula de renúncia ao direito de representação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de nulidade processual, pois o sistema de nulidades exige demonstração de prejuízo, inexistente no caso em que a denunciada participou do acordo e teve ciência dos atos processuais.

Reconhece-se
error in procedendo
na sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, diante de acordo celebrado, pois a autocomposição implica extinção com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Admite-se a inclusão de terceiro no acordo, como beneficiário da quitação, por se tratar de estipulação em favor de terceiro expressamente autorizada pelo art. 515, §2º, do CPC e inserida na autonomia da vontade
dos litigantes.

Considera-se válida a cláusula de renúncia ao direito de representação criminal, por versar sobre direito disponível e não implicar exercício de jurisdição penal pelo Juízo
C
ível.

Afirma-se que a recusa de homologação, com base em formalidades sanáveis contraria os princípios da economia processual, da celeridade e da promoção da autocomposição, previstos no art. 3º, §§2º e 3º, do CPC.

Determina-se a homologação do acordo diante da ausência de vícios e da maturidade da causa para julgamento imediato,
com fulcro no
art. 1.013, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recursos providos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 3º, §§2º e 3º; 485, VI; 487, III, “b”; 515, §2º; 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8112568-33.2022.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
Salvador
,
em que figuram como Recorrentes e Recorridos

HDI GLOBAL SEGUROS S.A
.

e
SUZANO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, em

DAR
PROVIMENTO AOS APELOS.